Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733305-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA em desfavor do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. No processo principal n.o 0725158-07.2024.8.07.0001, a ação se refere ao inventário de MARIA DE NAZARE LIMA MARTINS SILVA, tendo sido inicialmente distribuída para a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Em 16/07/2024 foi proferida decisão pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID n.o 204162231) determinando a redistribuição do processo para esta 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sob o fundamento de que o processo de Abertura, Registro e Cumprimento de testamento deixado pela falecida (processo PJe n.o 0720198- 08.2024.8.07.0001) foi distribuído a esta vara em data anterior a distribuição do processo de inventário perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília o que, em tese, faria esta 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília preventa para o processamento do inventário dos bem da testadora. No entanto, o Juízo Suscitante declara-se incompetente para o feito, sob a alegação de que "não está prevento para julgamento deste feito. Isto porque inexiste, in casu, conexão (art. 55, caput, CPC), continência (art. 56, CPC), quaisquer hipóteses de distribuição por dependência (art. 286, CPC) ou perigo de decisões conflitantes (art. 55, §3o, CPC)”. Diante disso, suscita o conflito negativo e competência. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA (Suscitante) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0725158-07.2024.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se. Expeça-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador